Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717214-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORGANA MOTA TRINDADE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Morgana Mota Trindade contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar ao Bradesco Saúde S.A. que forneça o medicamento galcanezumabe (emgality) a ela. A agravante informa que é beneficiária do plano de saúde ofertado pelo agravado e foi diagnosticada com migrânea crônica (enxaqueca). Explica que foi submetida a diversos tratamentos, mas não obteve êxito, razão pela qual sua médica assistente recomendou-lhe o tratamento com o medicamento galcanezumabe (emgality). Relata que o agravado negou o fornecimento do medicamento por ausência de previsão na diretriz de utilização prevista na Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustenta que a ausência de previsão mencionada acima não impede o fornecimento do medicamento pleiteado, pois o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é uma referência básica. Afirma a possibilidade de autorização da cobertura de tratamentos não previstos na diretriz de utilização quando houver comprovação de sua eficácia. Alega que o relatório médico acostado aos autos demonstra que os outros medicamentos indicados foram utilizados e a eficácia do medicamento pleiteado. Menciona a existência de nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) que indica a viabilidade da utilização do medicamento galcanezumabe (emgality) para tratamento refratário de enxaqueca crônica. Ressalta que a escolha técnica e dos medicamentos pertence ao médico, que a faz por meio dos conhecimentos adquiridos nos estudos e na prática da profissão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a custear o medicamento galcanezumabe (emgality) na forma prescrita por sua médica. Pede, no mérito, a reforma da decisão e a confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência relativa ao fornecimento do medicamento galcanezumabe (emgality) para o tratamento da migrânea crônica (enxaqueca), que acomete a agravante. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O risco ao resultado útil do processo configura-se quando a ausência da medida urgente puder ocasionar prejuízo concreto, iminente e de difícil reparação, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional ao final do processo. A análise perfunctória dos autos indica que o requisito da urgência não foi comprovado. O relatório médico acostado aos autos, embora indique a necessidade de utilização do medicamento galcanezumabe (emgality) pela agravante, não aponta qualquer circunstância que evidencie risco iminente à sua saúde, seja de natureza física ou psíquica, o que inviabiliza a caracterização da urgência da medida. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil deveria ter sido demonstrado de forma inequívoca, de modo a comprovar a piora do estado de saúde da agravante, o comprometimento de suas funções biológicas ou o risco de morte caso aguarde o julgamento final da demanda. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator